Tribunal: TJPA
Processo: 0818685-84.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818685-84.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS KAUA DA SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e tortura. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Alegado erro de identidade incompatível com a via eleita. Cerceamento de defesa superado. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus liberatório impetrado em favor de Lucas Kaua da Silva Sousa, preso preventivamente por decisão do Juízo da Vara Criminal de Conceição do Araguaia/PA, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, tortura e sequestro, no contexto de atuação de organização criminosa ligada à facção Comando Vermelho.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve erro material na expedição ou cumprimento do mandado de prisão; (ii) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal; (iii) saber se a demora na habilitação da defesa técnica constitui cerceamento de defesa apto a ensejar nulidade.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, com base em elementos concretos extraídos dos autos, como depoimentos das vítimas, laudos periciais e evidências digitais, que apontam para a participação do paciente em facção criminosa atuante em crimes de extrema gravidade.

4. A alegação de prisão de pessoa diversa não encontra respaldo nos autos e demandaria dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus. A prisão foi regularmente homologada em audiência de custódia.

5. O alegado cerceamento de defesa pela ausência de apreciação imediata do pedido de habilitação do advogado foi superado, pois o pedido foi deferido após o cumprimento das diligências sigilosas, não se constatando prejuízo concreto à defesa técnica.

6. A existência de residência fixa e ocupação lícita não impede a decretação da prisão preventiva, quando presentes fundamentos idôneos para a medida, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos que indiquem a autoria e materialidade de crimes praticados no contexto de organização criminosa, ainda que o réu possua condições subjetivas favoráveis. 2. A alegação de prisão de pessoa diversa exige reexame de prova incompatível com o habeas corpus, cabendo eventual apuração no juízo natural. 3. O indeferimento temporário da habilitação da defesa, motivado pelo sigilo de diligências em curso, não configura cerceamento de defesa quando posteriormente sanado sem prejuízo ao exercício da ampla defesa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312, 313; CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LXIII e LXVIII; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de

LUCAS KAUA DA SILVA SOUSA, em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal e de Execuções Fiscais de Conceição do Araguaia/PA, nos autos nº 0803321-21.2025.8.14.0017.

Consta da impetração que o paciente teve
decretada sua prisão preventiva
, estando preso desde 22/08/2025, em razão da suposta prática dos crimes de homicídio e tortura.

Alega, o impetrante, o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante o
suposto equívoco na decretação da prisão preventiva
, sustentando que o
mandado de prisão teria sido expedido com nome incompleto
, resultando na
prisão de pessoa diversa
, e que o paciente residia em outro Estado na data dos fatos imputados.

Aduz, ainda, a
ausência de fundamentos para a decretação da prisão preventiva
, diante da
inexistência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
, tratando-se o paciente de réu primário, com residência e ocupação lícitas comprovadas (ajudante de obras em uma empresa de engenharia, em Aparecida de Goiânia/GO), o que possibilita a aplicação de m
edidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 319 do CPP.

Argumenta, por fim, o
cerceamento de defesa
, dada a não apreciação do pedido de habilitação do advogado, protocolado em 27/08/2025, impossibilitando o exercício regular da defesa técnica.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
.

A
liminar foi indeferida, ante a ausência de seus requisitos indispensáveis
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) 1. DA SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO

Consta dos autos que em 28 de julho de 2025, as nacionais Naiane do Nascimento Farias, de 19 anos, e Mickaely Coelho da Silva, de 14 anos, foram conduzidas pelo indivíduo conhecido como "LK" (Lucas) até a residência de Silas Rhaniel Oliveira Lima, onde se encontravam outros integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

No local, LK e Silas interrogaram Mickaely sobre suposto envolvimento com membros da facção rival Primeiro Comando da Capital. Sob ameaça, a menor foi forçada a fornecer acesso à sua conta do Instagram no aparelho celular de um dos criminosos, ocasião em que localizaram vídeo comprometedor da vítima com membro do PCC. Foi realizada chamada de vídeo com outros membros do Comando Vermelho para "julgar" as ações de Mickaely, sendo ela ameaçada de morte e mutilação caso não revelasse o paradeiro de Xavier, conhecido como "Salsicha", integrante do PCC. Temendo por sua vida, a menor informou que Xavier se encontrava em residência na companhia de Danilo Macedo Bezerra.

Durante a madrugada do mesmo dia, chegaram mais dois indivíduos, dentre eles o menor Lucas Fernandes Rodrigues Pereira, vulgo "Lukako". De posse das informações obtidas mediante coação de Mickaely, Silas, Lukako e mais dois homens saíram em duas motocicletas rumo ao imóvel onde estariam Danilo e Blander Eduardo Alves Pereira.

No início da manhã de 29 de julho de 2025, por volta das 05h22, Danilo encaminhou mensagem de texto ao irmão do Soldado Altino da Polícia Militar, pedindo socorro e afirmando que indivíduos haviam invadido sua residência e iriam matá-lo. O irmão de Altino comunicou o oficial de dia, que acionou a guarnição.

A Polícia Militar informou à autoridade policial sobre a existência de corpo na sala de residência localizada na Rua 24, nº 890, bairro Tancredo Neves. A equipe de investigação localizou o corpo de Blander Eduardo Alves Pereira, alvejado por aproximadamente dez disparos de arma de fogo, possivelmente calibre 9mm. Não havia sinais de arrombamento, mas foi identificado que os disparos iniciaram do lado externo da residência, sendo o corpo removido do quarto para a sala, conforme indicava mancha extensa de sangue pelo trajeto.

Por volta das 6h do mesmo dia 29 de julho, os autores do homicídio retornaram à casa de Silas, relatando que haviam executado a vítima e exibindo o boné de Blander como prova do crime. Na sequência dos fatos, Mickaely e Naiane foram levadas por Silas e LK até acampamento no vilarejo da Geovamira, onde havia mais integrantes da facção Comando Vermelho: Maycones Pereira de Souza, Ari do Carmo Coimbra, Kelthison de Sousa Valério e Michael Willian Costa Pereira. No local foi realizado novo "julgamento" por videochamada. Como forma de "punição", Ari do Carmo Coimbra efetuou disparo na perna de Mickaely. Após várias horas com a vítima ferida, os criminosos acionaram motoboy para conduzi-la até o hospital, onde passou por procedimento cirúrgico.

Em 6 de agosto de 2025, às 21h02, foi protocolada na Vara Criminal e de Execuções Fiscais de Conceição do Araguaia a representação da Delegacia de Polícia Civil para decretação de prisões preventivas e busca e apreensão domiciliar.

A autoridade policial instaurou IPL nº 00056/2025.100279/6 para apurar os crimes de tortura, homicídio qualificado e sequestro e cárcere privado.

Em 7 de agosto de 2025, esse juízo proferiu decisão determinando que a representação fosse remetida ao Ministério Público para manifestação no prazo de 72 horas.

Em 11 de agosto de 2025, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da representação de prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos. A manifestação considerou presentes os pressupostos do fumus comissi delicti através de depoimentos de testemunhas e vítimas, auto de exame de corpo de delito, auto de exame cadavérico, imagens e relatório de local de crime, bem como o periculum libertatis em razão da gravidade dos delitos e periculosidade dos representados.

Em 18 de agosto de 2025, às 17h29, esse juízo proferiu decisão deferindo integralmente os pedidos. Foi decretada a prisão preventiva de Silas Rhaniel Oliveira Lima, Kelthison De Sousa Valério, Michael Willian Costa Pereira, Lucas Kaua Da Silva, Maycones Pereira De Souza e Ari Do Carmo Coimbra, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Foram também deferidas as buscas e apreensões nos endereços indicados e autorizada a quebra do sigilo telefônico e de dados informáticos dos objetos apreendidos.

Em 22 de agosto de 2025, às 21h44, foi comunicado o cumprimento das prisões preventivas de M.W.C.P e M.P de S, que já se encontravam detidos no presídio de Redenção por outros procedimentos policiais.

Em 23 de agosto de 2025, Lucas Kaua da Silva Sousa foi preso em Aparecida de Goiânia e submetido à audiência de custódia, que homologou a prisão.

Em 27 de agosto de 2025, o advogado Paulielio Ataides da Silva requereu habilitação nos autos e vistas urgentes para representar Lucas Kaua da Silva Sousa.

Em 28 de agosto de 2025 foi informado o cumprimento do mandado de prisão de Lucas Kaua da Silva Sousa em Aparecida de Goiânia. Em 29 de agosto de 2025, às 12h39, foi juntado termo de audiência de custódia de Lucas Kaua da Silva Sousa.

Em 29 de agosto de 2025, Silas Rhaniel Oliveira Lima foi preso em Aparecida de Goiânia. Em 30 de agosto de 2025, às 8h34, foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão de Silas Rhaniel Oliveira Lima em Aparecida de Goiânia, sendo submetido à audiência de custódia que homologou a prisão.

Em 2 de setembro de 2025, às 11h50, o advogado Ezequiel Costa requereu habilitação nos autos para representar Silas Rhaniel Oliveira Lima.

Em 4 de setembro de 2025, às 11h55, foi juntado termo da audiência de custódia de Silas Rhaniel Oliveira Lima. Em 9 de setembro de 2025, às 11h09, foram juntadas informações sobre decisão de recambiamento de Silas Rhaniel Oliveira Lima ao Estado do Pará.

Em 9 de setembro de 2025, esse juízo proferiu decisão indeferindo o acesso aos autos requerido pela defesa dos investigados, considerando que ainda estavam em curso as diligências sigilosas requeridas pela autoridade policial. Determinou-se que a autoridade policial prestasse informações sobre as diligências em curso no prazo de 48 horas.

Em 10 de setembro de 2025, às 8h15, a autoridade policial informou ter protocolado o Inquérito Policial relatado no processo principal 0803641- 71.2025.8.14.0017.

Em 15 de setembro de 2025, o advogado Ezequiel Costa apresentou petição reiterando o pedido de habilitação e acesso aos autos de Silas Rhaniel Oliveira Lima.

Entre 18 de setembro de 2025, foram juntados boletins de ocorrência policiais comunicando o cumprimento dos mandados de busca e apreensão nos endereços: Avenida Tapirapés; Rua Belo Horizonte, 610, São Luis II; Rua Almirante Tamandaré, Setor Universitário; e Rua Cobre, Jardim Araguaia.

Tendo as diligências sigilosas cumpridas, foi deferida a habilitação dos procuradores dos representados, o recambiamento do representado Lucas Kaua da Silva Sousa e o arquivamento da referida medida cautelar criminal.

O inquérito policial o nº 0803641-71.2025.8.14.0017 foi concluído com o indiciamento de SILAS RHANIEL OLIVEIRA LIMA, KELTHISON DE SOUSA VALÉRIO, MICHAEL WILLIAN COSTA PERERIA, LUCAS KAUA DA SILVA, MAYCONES PEREIRA DE SOUSA, ARI DO CARMO COIMBRA e do menor LUCAS FERNANDES RODRIGUES pela prática dos crimes imputados no art. 121, §2º, IV, e art. 148, ambos do Código Penal, art. 1º, inc. I, da Lei nº 9.455/1997 e art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2016.

Autos remetidos ao Ministério Público, que ofereceu denúncia contra SILAS RHANIEL OLIVEIRA LIMA, KELTHISON DE SOUSA VALÉRIO, MICHAEL WILLIAN COSTA PEREIRA, LUCAS KAUA DA SILVA, MAYCONDES PEREIRA DE SOUZA e ARI DO CARMO COIMBRA pela prática dos crimes descritos no art. 121, §2º, IV, do Código Penal c/c art. 1º, I, A, da Lei nº 9.455/98 e art. 148, § 1º, IV e art. 288, também do Código Penal.

Denúncia recebida em 17/09/2025, sendo determinada a citação dos réus para apresentarem resposta a acusação.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA A MEDIDA CONSTRITIVA:

Foi deferida por esse juízo a prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo de dados telefônicos e informáticos em desfavor de seis investigados pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e tortura, no contexto de disputas entre facções criminosas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital.

A fundamentação para a prisão preventiva alicerça-se nos requisitos estabelecidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando-se presentes tanto o fumus commissi delicti quanto o periculum libertatis. O primeiro requisito resta inequivocamente caracterizado pelos depoimentos das vítimas Naiane do Nascimento Farias e Mickaely Coelho da Silva, que relataram detalhadamente a dinâmica dos crimes, corroborados por elementos materiais e provas imagéticas que comprovam a materialidade dos delitos e fornecem indícios suficientes de autoria quanto aos investigados.

O periculum libertatis manifesta-se através da necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal. A gravidade concreta dos crimes, evidenciada pelo modus operandi que envolveu tortura psicológica e física das vítimas, "julgamento" clandestino por videochamada com outros membros da facção e posterior execução de Blander Eduardo Alves Pereira com aproximadamente dez disparos de arma de fogo, demonstra a periculosidade dos agentes e a necessidade da segregação cautelar.

A situação é agravada pelo contexto regional de violência extrema, com cinco homicídios consumados e seis tentativas nos últimos trinta dias, incluindo caso de bebê de dez meses atingido durante execução da mãe. A prática sistemática de "execuções" e "queimas de arquivo" contra colaboradores da Justiça, exemplificada pelo assassinato de Ediane cujo depoimento resultou em ação penal contra outros membros do Comando Vermelho, evidencia o risco concreto de intimidação das vítimas e testemunhas caso os investigados permaneçam em liberdade.

A autorização para busca e apreensão domiciliar encontra respaldo no artigo 240 do Código de Processo Penal, objetivando localizar e apreender instrumentos utilizados nos crimes, especialmente arma de fogo calibre 9mm, aparelhos celulares, computadores e demais objetos relacionados aos delitos. A individualização precisa dos cinco endereços residenciais e do acampamento no vilarejo Geovamira, bem como a especificação dos objetos a serem apreendidos, conferem legalidade e proporcionalidade à medida.

Quanto à quebra de sigilo de dados telefônicos e informáticos, a decisão fundamenta-se no Marco Civil da Internet, especificamente no artigo 22 da Lei nº 12.965/2014, distinguindo conceitualmente entre interceptação de comunicações e acesso a dados estáticos armazenados, o que afasta a incidência da Lei nº 9.296/96. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, particularmente o precedente RMS 60.698/RJ, corrobora o entendimento de

que o acesso a registros informáticos existentes não se confunde com interceptação telefônica, aplicando-se procedimento específico que exige apenas fundados indícios da ocorrência do ilícito, justificativa da utilidade dos registros para fins probatórios e delimitação temporal.

A análise da proporcionalidade revela que as medidas são adequadas por sua aptidão para alcançar os fins investigativos, necessárias diante da complexidade dos crimes e insuficiência de meios menos gravosos, e proporcionais em sentido estrito considerando que a restrição a direitos fundamentais visa à apuração de crimes dolosos contra a vida com significativa repercussão social.

O magistrado reconhece a incompetência ratione materiae para apreciação de pedido concernente ao menor Lucas Fernandes Rodrigues Pereira, determinando encaminhamento de cópia dos autos ao Juizado da Infância e Juventude, observando as garantias específicas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em seu dispositivo, a decisão defere integralmente os pedidos formulados pela autoridade policial, decretando a prisão preventiva de Silas Rhaniel Oliveira Lima, Kelthison De Sousa Valério, Michael Willian Costa Pereira, Lucas Kaua Da Silva, Maycones Pereira De Souza e Ari Do Carmo Coimbra, autorizando busca e apreensão nos endereços individualizados e quebra de sigilo telefônico e de dados informáticos dos objetos apreendidos.

Determina ainda a expedição dos mandados de prisão preventiva com cadastro no Banco Nacional de Mandados de Prisão, autoriza o uso de força policial no cumprimento das medidas e estabelece que os autos permaneçam em sigilo até o cumprimento integral das diligências.

3. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E SUAS CONDUTAS SOCIAIS E DE PERSONALIDADE:

O paciente não ostenta antecedentes criminais em sua certidão de antecedentes, além da presente representação e da sua respectiva ação penal.

4. INFORMAÇÕES CONCERNENTE AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 22 de agosto de 2025, quando foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido contra ele, permanecendo sob custódia há 31 (trinta e um) dias.

5. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO; E JUNTADA, QUANDO INDISPENSÁVEL, DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PROCESSUAIS, TAIS COMO DENÚNCIA, PRISÃO PREVENTIVA, CERTIDÕES etc.

Atualmente a ação penal nº 0803641-71.2025.8.14.0017 aguarda a apresentação de resposta a acusação pelos réus, enquanto a representação pela preventiva nº 0803321-21.2025.8.14.0017, diante da conclusão das diligências, os procuradores dos réus foram habilitados, sendo determinado o arquivamento, diante do esgotamento do seu objeto. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame opina pelo
parcial conhecimento e

denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão merece ser conhecida apenas em parte e denegada.

No tocante ao alegado
cerceamento de defesa devido à não apreciação imediata do pedido de habilitação da defesa técnica
, constata-se, dos documentos constantes dos autos, que tal indeferimento deu-se com fundamento no sigilo das investigações e pela pendência de diligências,
circunstância que foi posteriormente superada, tendo sido, ao final, deferido o pedido de habilitação, de modo que a análise deste argumento resta, por ora, prejudicada.

No que diz respeito à alegação de erro na identidade do paciente
, cumpre registrar que
o cumprimento da prisão em Aparecida de Goiânia/GO foi devidamente homologado em audiência de custódia, ocasião em que não se constatou, pelas autoridades locais, qualquer indicativo de que a prisão tenha recaído sobre pessoa diversa do real investigado. O nome “Lucas Kaua da Silva” constante do mandado encontra correspondência razoável com os dados qualificativos do paciente, a despeito de eventual ausência de sobrenome completo.

Ademais, destaco que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da razoabilidade do ato coator, quando evidente a ocorrência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sendo que, dos documentos acostados à presente impetração,
não se extrai comprovação inequívoca de que se trata de prisão de pessoa diversa
. A alegação de erro na execução do mandado, portanto, não encontra respaldo probatório robusto nos autos deste habeas corpus, tratando-se de
matéria que demanda dilação probatória incompatível com a via eleita, devendo eventual inconsistência ser apurada e dirimida nos próprios autos da ação penal originária, perante o juízo natural da causa.

Por outro lado,
em relação à legalidade da prisão preventiva
, os elementos informativos extraídos do inquérito policial, cuja decisão homologatória da prisão foi suficientemente fundamentada com base nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, apontam i
ndícios de autoria do paciente, conforme as declarações prestadas por vítimas e testemunhas, corroboradas por registros de imagens e laudos periciais.

Com efeito, das
extensas informações do juízo coator, vê-se que a prisão foi decretada não apenas com base na gravidade abstrata do delito, mas em dados concretos da dinâmica delitiva, que envolveu “julgamento” de vítimas por membros de facção, prática de tortura e execução sumária de desafetos, tudo evidenciado por vasto conjunto probatório pré-constituído. O contexto revela forte atuação de organização criminosa com relevante grau de periculosidade dos seus integrantes, justificando a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, tendo em vista o risco real e concreto à integridade física das vítimas.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULO SIDADE SOCIAL DO AGENTE. LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 2. A s instâncias ordinárias fundamentaram a constrição em elementos concretos da presente hipótese, reveladores da especial gravidade da conduta do paciente, que efetuou disparos de arma de fogo contra quatro vítimas, policiais militares, que deram ordem de parada ao veículo conduzido por ele e outro indivíduo, que veio a óbito com a troca de tiros, sendo o ora paciente apontado como líder da organização criminosa "Bonde do Zoológico" ou "Tudo 3"1, o que demonstra a sua periculosidade e o risco ao meio social. Ademais, há o risco de reiteração delitiva, uma vez que o acusado possui vasto histórico de registros criminais, inclusive por delito da mesma natureza, havendo a necessidade da constrição para a garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Não há falar em ausência de contemporaneidade da medida, pois, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada, em 15/2/2023, por fatos ocorridos em 12/2/2018, acolhendo requerimento do Ministério Público, quando do oferecimento da denúncia, subsidiada em elementos do inquérito policial; não houve flagrante e o decreto foi expedido após o lapso temporal necessário para a conclusão das investigações. 4. Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do paciente, por si sós, nã o impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente funda mentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circun stâncias eviden ciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC n. 841.043/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Desta forma, considerando que não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a superação da via ordinária processual, impõe-se o indeferimento da ordem.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE e, nesta parte, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2025